Tribunal: TJDFT
Processo: 0708138-03.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO DO APELADO. ERRO MATERIAL. VERIFICAÇÃO. RECURSO DAS APELANTES. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO APELADO CONHECIDOS E ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DAS APELANTES CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em embargos à execução, os quais foram acolhidos na origem sob o fundamento de ilegitimidade ativa e inexigibilidade do título executivo extrajudicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar: (a) se há erro material na certidão de julgamento quanto à identificação da parte representada em sustentação oral; (b) se há erro material no dispositivo do acórdão quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios; (c) se houve omissão na análise de documentos apresentados para sanar vícios do título executivo; (d) se há contradição entre o reconhecimento da ilegitimidade ativa e a aceitação da emenda à inicial pela vara de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Verificado erro material na certidão de julgamento quanto à identificação da parte representada em sustentação oral, impõe-se sua retificação.
4. Constatado erro material no dispositivo do acórdão quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, deve ser corrigido para refletir o valor atualizado da causa, conforme sentença mantida.
5. Inexistente omissão ou contradição no acórdão embargado, pois os documentos novos foram considerados intempestivos e insuficientes para comprovar a cessão de crédito, não havendo título executivo válido.
5.1 Além disso, devidamente consignado no acórdão recorrido, quanto à ilegitimidade das apelantes/embargantes, mesmo após apresentação de emendas à inicial, no caso, não existe nos autos título executivo a que possam legitimamente executar as apelantes, isso porque inexiste prova do afirmado negócio jurídico de cessão de direitos creditórios relativos a verba honorária sucumbencial acordada no 1o Aditivo ao Termo de Acordo.
6. Embargos de declaração das apelantes utilizados com evidente finalidade protelatória, sem indicação objetiva de vício, ensejando aplicação de multa nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração do apelado conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes.
8. Embargos de declaração das apelantes conhecidos e rejeitados. Multa do art. 1.026, § 2o, do CPC aplicada.